Tribunal: STF
Processo: RE 74751
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA.
PERDA DAS PRESTAÇÕES PAGAS - REDUÇÃO COM BASE NO ART. 924 DO CÓDIGO
CIVIL.
II - NÃO HAVENDO RAZOES ESPECIAIS, A PROPORCIONALIDADE DEFLUI DA
PARTE DESCUMPRIDA DO CONTRATO, E NÃO ARBITRARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.